Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703022-87.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA EM IMÓVEL LOCADO. FATO IRRELEVANTE PARA ATRIBUIÇÃO DO VALOR MERCADOLÓGICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. LAUDO TÉCNICO. VALIDADE. ARTIGO 473 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do perito, órgão auxiliar do juiz, com encargo de assisti-lo na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico. 3. O fato de o imóvel periciado encontrar-se locado é irrelevante para avaliação do bem imóvel no que diz respeito à atribuição do valor mercadológico. 4. Verificado que o laudo da perícia técnica que instrui os autos está de acordo com os preceitos insertos no artigo 473 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a homologação judicial. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. Destaca que o acórdão impugnado deixou de apreciar argumentos trazidos pela insurgente imprescindíveis à resolução da demanda, referentes à necessidade de realização de nova avaliação no imóvel objeto dos autos, diante da existência de erro do perito em desconsiderar elementos influenciadores no cálculo do valor do bem. Ressalta se tratar de questão de ordem pública, afastando a tese jurídica da existência de supressão de instância. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005